Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DECISÃO Recebo o requerimento de ID 64819035 - Pág. 4 como simples petição, a fim de que seja analisado o pedido de fixação de honorários advocatícios, em razão da nomeação de Defensor Dativo, uma vez que por ocasião do julgamento do recurso inominado somente foram fixados os honorários sucumbenciais. Na decisão de ID 63095504 - Pág. 1, o Dr. VICTOR HUGO SANTOS DO NASCIMENTO, OAB/DF 69783, foi nomeado advogado dativo da parte autora MAZILY PEREIRA DIAS A Lei Distrital no 7.157/2022 e do Decreto no 43.821/2022 estabelecem medidas para o acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, por meio do “Programa Justiça Mais Perto do Cidadão”. Quanto ao referido programa, o artigo 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 estabelece que: “Os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, dentro dos limites e valores definidos em regulamento, observando-se, em cada caso: (...)”. Ainda, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 dispõe que: “Art. 22. O valor dos honorários é fixado pelo juiz competente para cada ato processual constante do Anexo deste Decreto, mesmo nos casos de nomeação para patrocínio de todo o processo, não podendo ultrapassar os respectivos valores dispostos no Anexo, exceto no caso do §1o do art. 21, da Lei no 7.157, de 2022. Em face do exposto, de acordo com os parâmetros estabelecidos, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal / Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) em favor do advogado dativo da parte autora Dr. VICTOR HUGO SANTOS DO NASCIMENTO, OAB/DF 69783, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), decorrente da interposição de recurso inominado. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Intimem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito